Tribunal: TJSP
Processo: 2264124-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita pedido de liberação de valores de conta corrente tornados indisponíveis (R$1.862,17). Impenhorabilidade da quantia reconhecida. Agravante beneficiária do programa Bolsa-Família e do Auxílio Emergencial no contexto da Pandemia COVID-19. Interpretação ampliativa do art. 833, X, do CPC/2015, que protege não apenas a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita pedido de liberação de valores de conta corrente tornados indisponíveis (R$1.862,17). Impenhorabilidade da quantia reconhecida. Agravante beneficiária do programa Bolsa-Família e do Auxílio Emergencial no contexto da Pandemia COVID-19. Interpretação ampliativa do art. 833, X, do CPC/2015, que protege não apenas a conta poupança, mas também a conta corrente, CDB, RDB ou fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Dispositivo legal que visa a proteger o direito a um mínimo existencial, bem como a cláusula geral de tutela da pessoa humana. Inteligência do art. 1o, III e art. 3o, I, da Constituição Federal. Valores que devem ser liberados ao devedor.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264124-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
IZABEL TOSCANO DE AZEVEDO BORECK, é agravado LUIS CARLOS DA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264124-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13.933
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
AGRAVANTE:
MARIA IZABEL TOSCANO DE AZEVEDO BORECK
AGRAVADOS:
LUIS CARLOS DA CRUZ
VOTO N.o 13.933
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita pedido de
liberação
de
valores
de
conta
corrente
tornados
indisponíveis (R$1.862,17). Impenhorabilidade da quantia
reconhecida. Agravante beneficiária do programa Bolsa-
Família e do Auxílio Emergencial no contexto da Pandemia
COVID-19. Interpretação ampliativa do art. 833, X, do
CPC/2015, que protege não apenas a conta poupança, mas
também a conta corrente, CDB, RDB ou fundo de
investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ.
Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Dispositivo legal
que visa a proteger o direito a um mínimo existencial, bem
como a cláusula geral de tutela da pessoa humana.
Inteligência do art. 1o, III e art. 3o, I, da Constituição
Federal. Valores que devem ser liberados ao devedor.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória proferida nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança,
envolvendo locação, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou alegação
de impenhorabilidade de quantia tornada indisponível (fls. 74/75).
Agrava a ré pretendendo a reforma da decisão. Argumenta,
em síntese, que o valor tornado indisponível (R$1.862,17) é impenhorável, nos
termos do art. 833, IV, do CPC/2015. Acrescenta, ainda, que é beneficiária do
auxílio emergencial, origem da verba tornada indisponível, e do programa bolsa-
família. Acena para a violação à Resolução no 318 do CNJ. Reforça estar de boa-
fé, ante a proposta de acordo formulada. Aduz, por fim, não ser proprietária de
casa própria, é responsável pelo sustento de dois filhos, e encontra dificuldade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264124-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13.933
3
para exercer seu trabalho de body-piercing.
O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo
único, do CPC/2015, é tempestivo, estando dispensado o preparo.
Efeito suspensivo deferido pela decisão de fls. 100.
Contraminuta a fls. 104/110.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança de
aluguéis, em fase de cumprimento de sentença.
Realizado o bloqueio das contas da agravante, houve
parcial êxito, no valor de R$1.862,17, de um total de R$32.419,65 (fls. 40).
Foi apresentada impugnação (fls. 72/73).
A fls. 74/75, assim decidiu o r. Juízo de primeiro grau:
“No que pertine à impenhorabilidade dos valores, consoante se vê
do extrato de fls. 41/42, a constrição de ativos se deu em
27/07/2020, pelo importe de R$1.862,17 em conta do Banco
Bradesco. O auxílio emergencial, como é de conhecimento público,
é creditado em conta mantida pela Caixa Econômica Federal
assim, não é possível estabelecer vínculo concreto entre os
valores do auxílio e os valores que foram bloqueados.
De mais a mais, se houve a transferência de valores, certo é que a
movimentação desnatura o caráter alimentar da verba. Assim,
inviável o reconhecimento da impenhorabilidade. Por fim, a
pandemia não é causa excludente da obrigação de pagar. A
sentença que serve de título executivo fora proferida em outubro
de 2019 muito antes da pandemia sendo certo que a ré já deveria
ter efetuado a quitação dos valores devidos.
A decisão comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264124-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13.933
4
Incide, no caso, a proteção prevista no art. 833, X, do
CPC/2015, que também alcança a conta corrente:
Art. 833. São impenhoráveis:
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite
de 40 (quarenta) salários-mínimos;
Sobre o tema, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça,
sobre o tema, tem jurisprudência que reconhece a impenhorabilidade de “valor até
40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta
corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé,
abuso de direito ou fraude.” (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020). Ainda,
"reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de
investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de
acordo com as circunstâncias do caso concreto” (AgInt no AREsp 1412741/SP,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2019, DJe 22/08/2019), de modo que merece proteção a única reserva
monetária do devedor, estando ou não em conta poupança.
Nesse sentido:
Execução de título extrajudicial. Contrato de locação não
residencial
escrita.
R.
despacho
que
reconheceu
a
impenhorabilidade dos valores existentes na conta bancária do
executado,
determinando
o
desbloqueio.
Recurso
só
do
exequente. São absolutamente impenhoráveis os valores contidos
na conta bancária do executado, provenientes de sua conta
bancária, decorrente de disposição legal, conforme o art. 833, IV,
do CPC. Relativização não justificada na hipótese, salientando-se
que o C. STJ alterou seu posicionamento e passou a reconhecer
que a proteção legal do art. 833, X, do CPC, alcança não apenas
aqueles valores depositados em cadernetas de poupança, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264124-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13.933
5
também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda. Levantamento da constrição que se
impõe.
Decisão
mantida.
Nega-se
provimento
ao
agravo
instrumental do exequente, não se olvidando dos estreitos limites
do presente recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253786-43.2020.8.26.0000;
Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO
DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E EM CONTA
CORRENTE - MONTANTE CONSTRITO - INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS - AGRAVANTE - IMPUGNAÇÃO À
PENHORA
-
JUÍZO
-
PARCIAL
ACOLHIMENTO
-
LEVANTAMENTO TOTAL DO BLOQUEIO - RECONHECIMENTO
- INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO ROL DO ART. 833, X, DO
CPC PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DA CORTE - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2217254-70.2020.8.26.0000;
Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)
No mais, a tutela jurídica do patrimônio merece uma leitura
constitucionalizada, vinculada não a uma percepção eminentemente individualista,
mas sim solidária e adequada ao texto constitucional, especialmente ante o
conteúdo de seu art. 1o, III, e do art. 3o, I, consagrando-se a cláusula geral de tutela
da pessoa humana e seus substratos, ou seja, liberdade, igualdade, solidariedade
e integridade psicofísica, bem como o direito a um mínimo existencial.
Logo, a Constituição garante o que a doutrina cunhou como
direito a um patrimônio mínimo (estatuto jurídico do patrimônio mínimo), que se
vincula à noção de mínimo existencial, fundada na repersonalização e
despatrimonialização (ou desmaterialização da riqueza) do Direito Civil. Nesse
sentido ensina Luiz Edson Fachin (in Teoria Crítica do Direito Civil, 3a Edição, Rio
de Janeiro, Renovar, 2012, pág. 90):
“
Os princípios aparecem em outro movimento que o Direito
Privado começa a sofrer, o da “repersonalização”, que significa
discutir os valores que o sistema jurídico colocou em seu centro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264124-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13.933
6
em sua periferia. O Código Civil brasileiro, efetivamente, tem o seu
núcleo na noção de patrimônio, o que acaba por promover uma
alteração espacial no interior da disciplina jurídica atinente às
relações entre as pessoas. Esse movimento coloca no centro as
pessoas e as suas necessidades fundamentais, tais como a
habitação minimamente digna. Não se trata de acaso, mais uma
vez, o fato de, atualmente, aparecer a noção da defesa do
patrimônio mínimo: o módulo rural passa a ser impenhorável e o
bem legal de família se insere neste momento em homenagem,
não a valores patrimoniais, mas, sim a certos valores que retiram a
possibilidade de execução creditícia.
Essa
situação
conduz,
também,
a
uma
certa
“despatrimonialização”, que também possui um sentido de
“desmaterialização” da riqueza. O Código Civil ainda está,
fundamentalmente, assentado numa formulação de que a riqueza
se dá em bens corpóreos, sendo os incorpóreos a exceção da
regra”.
Por fim, destacam-se os seguintes fatos: a) a agravante é
beneficiária do programa Bolsa-Família, a presumir estar em dificuldades
financeiras; b) é beneficiária do auxílio-emergencial; c) é responsável pelo sustento
de dois filhos.
O valor bloqueado, portanto, deve ser liberado à parte
agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator